Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS FORA DO PRAZO LEGAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. JUSTO IMPEDIMENTO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA PLATAFORMA AIRBNB. RECURSO PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Será relevada a deserção, quando restar comprovado justo impedimento para a realização de tal ato no prazo legal, conforme disposição expressa do art. 1.007, § 6o, do CPC.
2. A fixação da verba reparatória não pode promover o enriquecimento ilícito quando reconhecido. A quantia arbitrada deve compensar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido.
3. Os fatos questionados não justificam a majoração do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, para o pretendido importe de R$ 10.000.00 (dez mil reais).
4. Recurso de apelação desprovido.